Tribunal: TJSP
Processo: 2037361-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa pelo Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS BACEN) – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Aplicação do art. 772, III, do CPC - Pesquisa que permite verificar se o devedor se posiciona como correntista de instituições financeiras por intermédio de procuradores - Medida que visa conferir efetividade à satisfação da dívida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa pelo Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS BACEN) – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Aplicação do art. 772, III, do CPC - Pesquisa que permite verificar se o devedor se posiciona como correntista de instituições financeiras por intermédio de procuradores - Medida que visa conferir efetividade à satisfação da dívida, cuja execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do credor – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara - Ausência de prejuízo irreparável à parte executada; presente, portanto, a sua reversibilidade - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.